Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707536-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ELTON LOPES PEREIRA AGRAVADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ELTON LOPES PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721371-43.2019.8.07.0001, determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos a que faz jus a parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Preliminarmente, alega a ocorrência de julgamento extra petita. Explica que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento do montante inicial de R$ 11.086,71 (onze mil, oitenta e seis reais e setenta e um centavos). Afirma que os créditos penhorados decorrem de verba salarial, portanto impenhorável, o que veda sua constrição. Enfatiza que os valores bloqueados são revestidos de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assevera que a quantia penhorada efetivamente representa verba alimentar, pois destinada à manutenção de seu sustento, assim como de sua família, razão pela qual deve ser posta a salvo de qualquer constrição. Tece outras considerações e colaciona julgados sobre o tema. Por tais motivos, entende que os valores constritos são impenhoráveis, sendo necessária a determinação de desbloqueio. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar e/ou reformar a decisão agravada e determinar a suspensão dos atos constritivos sobre a sua folha de pagamento. Subsidiariamente, requer a minoração do percentual de desconto determinado. Preparo recolhido no ID 44699712. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 147028034 – autos de origem): Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à suaimplementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em nota promissória, sendo que o executado não cumpriu a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. Conforme demonstrado pelo exequente em ID 139248730, pág. 2, as fontes de rendimentos da parte executada evidenciam sua capacidade de pagamento do débito, ainda que não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido do exequente (ID 139248730), determinando a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido do executado FRANCISCO ELTON LOPES PEREIRA - CPF/CNPJ: 000.989.251-64, junto às empresas HOSPITAL SANTA MARTA LTDA e IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES SA, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$ 11.956,51 - onze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), atualizado até 07-10-2022 (ID 139248730, pág. 10). Forneça, o exequente, no prazo de 5 dias, o endereço do(s) empregador(res), inclusive com CEP e e-mail, se possível. Na oportunidade, deverá o exequente juntar nova planilha atualizando o débito. Atendido, expeça-se ofício ao órgão empregador/fonte pagadora acima indicado(s), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das respectivas quantias, em conta a ser informada imediatamente. Da penhora, fica o executado intimado, na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante alega nulidade da decisão recorrida em razão da configuração de julgamento extra petita. Com efeito, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência O Código de Processo Civil, em seus artigos 141 e 492, assim estabelece: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Por sua vez, a doutrina assim leciona: O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e portanto acarretam a nulidade do ato decisório. (...) Finalmente, a sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não argüida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofícios (art. 267, §3o). Note-se que no julgamento ultra petita o juiz foi além do pedido. Exemplo: além dos danos emergentes pleiteados, deferiu também lucros cessantes. Já no julgamento extra petita a providência deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Exemplo: o autor pede proteção possessória e o juiz decide pelo domínio, reconhecendo-o na sentença. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. Pags. 354/355) 1. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna autor da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional na petição inicial desta ação. 2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não incide sobre as matérias de ordem pública. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. Págs. 485/486) Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho que a decisão agravada extrapolou os limites postos, haja vista que a parte exequente, em seu pedido de penhora de percentual da remuneração do executado, ora agravante, limitou seu pleito a 10% (dez por cento) (ID 139248730 – autos de origem). Contudo, a decisão recorrida determinou a constrição no montante de 15% (quinze por cento) do salário líquido do executado. Nesse contexto, resta clara a configuração de error in procedendo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITOS DA EXEQUENTE NÃO APRECIADOS. DECISÃO CITRA PETITA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. ART. 489 §1o IV, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA REVISORA DE TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. ART. 93, IX, DA CF/88 E ART. 11, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. 1. É nula, por faltar-lhe fundamentação adequada, correlação lógica com o pedido, consoante exigência dos art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, a decisão judicial, em sede de cumprimento de sentença, que não enfrenta todos os pedidos formulados, não aprecia as medidas pleiteadas pelo credor para alcançar a satisfação do crédito perseguido, limitando-se ao exame de apenas um deles. 2. A ausência de apreciação e fundamentação, após provocado o juízo com pedidos de renovação de pesquisas nos sistemas BacenJud, InfoJud e RenaJud, após 5 (cinco) anos da última pesquisa, entre outros pleitos, enseja a nulidade da decisão em atenção ao art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, por ofensa ao devido processo legal e efetiva prestação jurisdicional. Decisão citra petita. Nulidade Absoluta. Anulação de ofício. Questão de ordem pública. 3. A nulidade da decisão citra petita por falta de fundamentação da análise e rejeição de pedidos, porquanto questão de ordem pública, admite sua cassação até mesmo de ofício em sede recursal. 4. Agravo de instrumento conhecido. Decisão cassada de ofício. (Acórdão 1405969, 07400523020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. 1. É nula a decisão interlocutória citra petita, que deixa de analisar a totalidade dos pedidos da parte. 2. Reconhecida a nulidade da decisão agravada, necessário se faz a remessa da questão de volta ao Juízo de origem para que se manifeste quanto à integralidade dos pedidos da parte. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1375337, 07243241220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE NÃO APRECIADAS. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita. 2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício. Decisão desconstituída. Recurso prejudicado. Unânime. (Acórdão 1356162, 07152000520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando a possível nulidade da decisão agravada, necessária a concessão do efeito suspensivo vindicado até o julgamento final do mérito do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 17 de março de 2023 17:50:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador